Tribunal: CARF
Processo: 16349.720104/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720104/2013-66
ACÓRDÃO
3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Nos processos de compensação, restituição e ressarcimento é ônus do
contribuinte a comprovação do direito creditório pleiteado, sendo
indispensável a apresentação da documentação necessária à comprovação
da sua liquidez e certeza, enquanto não homologada a compensação ou
definitivamente reconhecido o direito a restituição/ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade(fls.666/676),
tempestiva (fls.763), contra Despacho Decisório emitido pela DIORT/DERAT São
Paulo (fls.651/658) que reconheceu parcialmente (R$ 235.341,22) o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte (R$ 343.030,88), no PER/DCOMP
11554.36194.230409.1.3.04-8125 (fls.117/121), e homologou parcialmente a
compensação declarada com débito de Cofins não cumulativa (5856-01) do
período de apuração março/2009, até o limite do direito creditório reconhecido.
De acordo com o Despacho Decisório foi apurada divergência na base de cálculo
da Cofins, entre o valor informado em Dacon e o montante constante do Livro
Razão.
No valor declarado como receita de vendas de mercadorias não foi incluído o
montante de R$ 23.392,87, referente a conta contábil original 311104. Além
disso, devido a falta de comprovação dos valores declarados como saldo de
créditos do mês anterior, o montante creditório utilizado de R$ 105.874,05 não
foi aceito.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte aponta inicialmente a
tempestividade da impugnação. Requer que prevaleça o Princípio da Verdade
Real. Alega que a diferença encontrada pela Fiscalização na base de cálculo da
contribuição foi devidamente tributada. Teria ocorrido mero equívoco na
contabilização da receita, uma vez que o valor de R$ 23.392,87 foi incluído na
linha 09 (outras Receitas e não na linha 03 (Receitas de Vendas de Mercadorias).
Apresenta planilha com a composição da conta "outras receitas" (fls.672).
Já com relação à glosa de créditos do mês anterior (março de 2004) no valor de
R$ 105.874,05, afirma que não houve qualquer detalhamento por parte da
Fiscalização apto a justificar a referida glosa. Esse valor teria sido informado em
Dacon e em nenhum momento teria havido oposição ou questionamento da
Fiscalização em relação ao referido crédito. Afirma que a Fiscalização requereu
expressamente a comprovação de outros créditos e que não questionou
especificamente esse montante durante o procedimento fiscal. Por outro lado,
relata que caso seja requerida a sua comprovação não localizou em seus arquivos
a devida comprovação, tendo em vista que transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
3
exigidos pela legislação. Argumenta que teria decaído o direito de lançar tal
diferença. Apresenta o balancete de março de 2004 (fls.748) onde consta a
informação de saldo de Cofins no valor de R$ 87.359,20. Assim, entende que pelo
menos o valor de R$ 87.359,20 deveria ser reconhecido pelo Fisco.
Ao final requer:
(i) seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade para
reconhecer integralmente o direito creditório da Requerente à parcela do crédito
original no montante de R$ 343.030,88, referente ao pagamento a maior de
COFINS no período de abril de 2004, com a consequente homologação da
compensação efetuada, reformando-se o Despacho Decisório neste ponto;
(ii) caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer
seja reconhecido o crédito da Requerente no montante de R$ 324.516,03, tendo
em vista a efetiva comprovação, balancete, da existência do crédito no valor de
R$ 87.359,20.
(iii) produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pela
juntada de novos documentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi encaminhado para
esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 10-63.398 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 10-63.398 - 4a Turma da DRJ/POA
Sessão de 23 de novembro de 2018
Processo 16349.720104/2013-66
Interessado LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ/CPF 01.438.784/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
EMENTA COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE -Nos processos de
compensação, restituição e ressarcimento é ônus do contribuinte a comprovação
do direito creditório pleiteado, sendo indispensável a apresentação da
documentação necessária à comprovação da sua liquidez e certeza, enquanto não
homologada a compensação ou definitivamente reconhecido o direito a
restituição/ressarcimento.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
4
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS. OUTRAS RECEITAS. EQUÍVOCO NA
CONTABILIZAÇÃO. RECEITA JÁ TRIBUTADA. EXCLUSÃO. DUPLICIDADE.
Estando comprovado pela documentação contábil da empresa que determinada
receita já foi incluída na base de cálculo da contribuição, em que pese sua
classificação equivocada como outras receitas, deve ser excluída a sua inclusão
como receita de venda de mercadorias, sob pena de bitributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram
apresentados os mesmos argumentos abordados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
reconheceu em parte o direito creditório.
Mérito
Em relação a possível reversão da glosa mantida pela DRJ, antes de enfrentar o
mérito, necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e,
nesse sentido estabelece a Lei no 10.833/2003:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
5
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
6
Diante da legislação supracitada e de acordo com a documentação apresentada
pela Recorrente, por meio do despacho decisório foram validados os seguintes créditos:

1. BENS PARA REVENDA: para comprovação dos valores declarados nesta rubrica
o contribuinte apresentou cópias autenticadas do “Registro de entradas e saídas”
da empresa matriz e suas filiais e planilha denominada “Compras 2004” em que
constam os respectivos valores. Ocorre que alguns valores relacionados às filiais
0004, 0010, 0012 e 0013 estavam divergentes e foram corrigidos de acordo com
os valores constantes no “Registro de entradas e saídas”. (fls. 123/186)
Na planilha “Resumo – Crédito de bens para revenda”, o contribuinte demonstrou
a composição dos valores que foram declarados no DACON, tendo incluído nesta
rubrica os valores referentes a frete sobre compras. (fls. 640)
Procedidas as alterações nos valores de compras de mercadorias para
comercialização e de entradas em bonificação, bem como nos valores relativos a
fretes sobre compras, tendo em vista a divergência de valor constatada na
planilha “Resumo – Crédito de bens para revenda” e no registrado no Razão
(conta contábil 3.01.02.01.10), verificou-se que os valores declarados no DACON
são compatíveis com os apurados nos documentos e na contabilidade. Assim, os
créditos foram integralmente validados;
2. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA: após análise da conta contábil 3.01.03.05.05
do Razão, verificou-se que os valores declarados no DACON são compatíveis com
os registrados nesta conta. Assim, os créditos foram integralmente validados;
3. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA:
após análise da conta contábil 3.01.03.05.01 do Razão, verificou-se que os valores
declarados no DACON coincidem com os registrados nesta conta.
Além disso, as cópias dos contratos de aluguel comprovam os valores apurados e
declarados pelo contribuinte. Assim, os créditos foram integralmente validados;
4. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA: após análise da conta contábil 3.01.03.05.13 do Razão,
verificou-se que os valores declarados no DACON coincidem com os registrados
nesta conta. Assim, os créditos foram integralmente validados;
5. DESPESAS DE CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL:
após análise da conta contábil 3.01.03.04.12 do Razão, verificou-se que os valores
declarados no DACON coincidem com os registrados nesta conta. Assim, os
créditos foram integralmente validados;
6. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO: de acordo com
a planilha apresentada pelo contribuinte, os valores declarados nesta rubrica se
referem a obras civis, preliminares e complementares, tendo sido registrados nas
contas contábeis 1.03.01.03.06 e 1.03.01.03.07 do Razão. Após análise destas
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
7
contas, verificou-se que os valores declarados no DACON coincidem com os
registrados na contabilidade. Assim, os créditos foram integralmente validados;
7. DEVOLUÇÕES DE VENDAS SUJEITAS À ALÍQUOTA DE 7,6%: após análise da conta
contábil 3.01.01.02.01 do Razão, verificou-se que os valores declarados no DACON
coincidem com os registrados nesta conta. Além disso, as Notas fiscais eletrônicas
(CFOP1202 e 1411) também ratificam os valores declarados. Assim, os créditos
foram integralmente validados;
8. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO: de acordo com informação do
contribuinte, o valor declarado nesta rubrica se refere a juros sobre empréstimos
e são compatíveis com os apurados na conta contábil 3.01.04.02.06 do Razão.
Assim, os créditos foram integralmente validados;
9. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO A ESTOQUE DE ABERTURA: após análise do
estoque inicial registrado na conta 1.01.03.01.01 do Razão, no valor de R$
82.203.790,77 e procedendo-se ao cálculo nos termos do artigo 12 da Lei no
10.833/2003, apurou-se o valor de R$ 205.509,48 a ser descontado mensalmente
a título de estoque de abertura. Assim, tendo em vista que os valores declarados
no DACON coincidem com o calculado de acordo com a legislação aplicável, os
créditos foram integralmente validados;

Posteriormente, foi reconhecido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
em Porto Alegre na análise da Manifestação Fiscal apresentada pela Recorrente que os valores
que fizeram parte da base de cálculo da Cofins em abril de 2004, além das Receitas de Revenda de
Mercadorias existiam valores referentes a Receitas de Prestações de Serviços e valores
classificados como Outras Receitas, que também compuseram a base de cálculo da contribuição.
De acordo com a DRJ a conta 311104, no valor de R$ 23.392,87, integra os valores
classificados como Outras Receitas, conforme planilha constante da manifestação de
inconformidade. Essa planilha/balancete já havia sido apresentada à Fiscalização pela contribuinte
e consta das fls.637 do presente processo. Portanto, em que pese a não inclusão da referida conta
nas Receitas de Revenda de Mercadorias, como essa conta foi incluída em Outras Receitas e esses
valores também compuseram a base de cálculo da contribuição, pode-se concluir que foram
objeto de tributação, não estando correto o procedimento de incluí-la novamente.
Já em relação ao saldo de crédito do mês anterior, devido à falta de comprovação
os valores declarados nesta rubrica foram glosados.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
8
Alega a Recorrente em relação a glosa do saldo de crédito do mês anterior não
haver qualquer detalhamento por parte da Fiscalização apto a justificar a referida glosa. Esse valor
teria sido informado em Dacon e em nenhum momento teria havido oposição ou questionamento
da Fiscalização em relação ao referido crédito. Afirma que a Fiscalização requereu expressamente
a comprovação de outros créditos e que não questionou especificamente esse montante durante
o procedimento fiscal. Por outro lado, relata que caso seja requerida a sua comprovação não
localizou em seus arquivos a devida comprovação, tendo em vista que transcorreu o prazo de 5
(cinco) anos exigidos pela legislação. Argumenta que teria decaído o direito de lançar tal diferença.
Apresenta o balancete de março de 2004 (fls.748) onde consta a informação de saldo de Cofins no
valor de R$ 87.359,20. Assim, entende que pelo menos o valor de R$ 87.359,20 deveria ser
reconhecido pelo Fisco.
Contudo razão não lhe assiste e da análise das alegações apresentadas, fica
evidente que a Recorrente reproduziu as razões recursais da Manifestação de Inconformidade não
apresentando elemento novo no Recurso Voluntário acerca da matéria.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo em relação a
matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua razão de decidir como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.

No que tange à comprovação do direito creditório oriundo do mês de março de
2004, deve ser observado que no que se refere ao ônus da prova, a legislação
processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem
aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
do § 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de
infração/notificações de lançamento deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de
ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das
alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Processo 16349.720104/2013-66 Acórdão n.o 10-63.398 DRJ/POA Fls. 4 4
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a
demonstração da efetiva existência do direito pretendido. O NCPC, aplicável
subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 373).
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
9
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito,
o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, a IN RFB
no
1.717,
de
2017,
que
rege
atualmente
os
processos
de
restituição/compensação/ressarcimento de créditos tributários, assim expressa
em vários de seus dispositivos:
Art. 7 o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia;
ou II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
(...)Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado. (Grifei)Portanto,
em entendendo a autoridade que os documentos/informações produzidas pelos
contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito pretendido, ou
entendendo inexistente o crédito, em razão de que as operações demonstradas
pela interessada não são enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente
previstas, cabe a este negar direito, total ou parcialmente, explicitando
claramente sua motivação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o
teor das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não
acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos
contribuintes apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito; os
contribuintes devem Processo 16349.720104/2013-66 Acórdão n.o 10-63.398
DRJ/POA Fls. 5 5 ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado,
demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
10
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco,
quanto à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais,
hábeis e idôneos.
A Fiscalização não aceitou a utilização do direito creditório de R$ 105.874,05,
referente a saldo de créditos do mês de março de 2004, uma vez que a
contribuinte não comprovou em nenhum documento ou na contabilidade digital a
sua apuração.
Alega a contribuinte que não foi intimada especificamente a entregar qualquer
comprovação referente à apuração desse direito creditório e que acaso o fosse,
não teria mais a documentação correspondente, tendo em vista decurso do prazo
decadencial.
Ora, em que pese não ter sido intimada a apresentar documentos específicos com
relação ao direito creditório oriundo de março/2004, a contribuinte ao pleitear a
restituição de valor recolhido indevidamente no mês de abril de 2004, período em
que utilizou direito creditório relativo ao mês de março de 2004, deveria ter
guardado todos os documentos necessários a comprovar o direito creditório
pleiteado. A Fiscalização pode, enquanto pendente de homologação a
compensação, requisitar documentos que comprovem o alegado direito
creditório, e se essa comprovação depende de documentos referentes a mês
anterior, indispensável a guarda destes documentos. Conforme já explicitado
neste voto, o ônus da prova compete a contribuinte, sendo de sua
responsabilidade a apresentação de documentos que comprovem o direito
alegado.
Por outro lado, a contribuinte apresenta um balancete analítico do mês de Março
de 2004, onde consta a conta 2.1.4.1.12 Obrigações Fiscais - Imposto e
Contribuições - Cofins com saldo devedor de R$ 87.359,20D (fls.748). Requer,
alternativamente, que pelo menos esse valor seja reconhecido como direito
creditório do período março/2004, acaso não seja confirmado o valor constante
do DACON (R$ 105.874,05). Entendo não ser possível aceitar esse pleito da
contribuinte, uma vez que o único documento contábil apresentado não confirma
informação que constou do Dacon, pelo contrário, coloca dúvida a respeito do
direito creditório da contribuinte. Assim, não estando devidamente comprovado o
direito creditório alegado, deve ser mantida a glosa implementada pela
Fiscalização.

Neste sentido este Conselho já se manifestou, a saber:
Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
11
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome do relator: ANTONIO CARLOS ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720104/2013-66
12
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

Desse modo, não reconheço o direito creditório e mantenho a glosa efetuada.

Conclusão
Assim, diante todo o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 810
DF CARF MF
Original